Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736114-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA MORAIS SILVA BORGES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasilia, nos autos da ação de obrigação de fazer sob o n. 0736581-66.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto ao delicado quadro de saúde da autora, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documento ID no 106234115. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra a autora na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize e custeie o parto de cesariana, bem como a internação e todos os exames e procedimentos médicos da autora e do recém-nascido que lhes forem prescritos, conforme indicação médica, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL SÃO FRANCISCO para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: i) prazo de carência estabelecido em contrato para realização de parto é legal e aparte Agravada tinha plena ciência da mesma; ii) “a solicitação médica para realização da cesárea fora em CARÁTER ELETIVO, ou seja, a termo e em cumprimento de carências, descaracterizado o atendimento de urgência/emergência – art. 35-C, da Lei 9.656/98, que tornaria obrigatória a cobertura”; iii) o art. 12, inc. V, alínea “a”, da Lei 9.656/98, autoriza a operadora do plano de saúde a fixar prazo de carência de 300 (trezentos) dias para partos a termo; iv) “a CESARIANA REALIZADA NÃO FORA PEDIDO DE URGÊNCIA E SIM DE CARÁTER ELETIVO, sendo que a beneficiária possuía ciência que o plano ainda se encontrava em período de carência, não havendo o que se falar em conduta irregular perante a operadora do plano de saúde, tendo em vista que conforme narrado acima a solicitação médica ocorreu em caráter eletivo” v) as astreintes foram fixadam sem prazo para cumprimento e em patamar exorbitante. Por fim, requer: “[...] TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para que seja revogada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, eis que completamente ausentes os requisitos para a sua concessão, devendo prevalecer o prazo de carência para parto de 300 (trezentos) dias, conforme expressa disposição contratual, amplamente permitida pela legislação vigente; Seja afastada a multa estipulada a título de descumprimento da medida liminar, uma vez que não houve fixação de prazo para cumprimento; Seja ao menos minorada a multa diária fixada, estabelecendo-se ainda um teto para a sua cominação; Seja afastada a obrigação de autorizar a cesariana da Agravada durante o prazo de carência de seu plano de saúde;[...]”. DECIDO Extrai-se da inicial que a Agravada deu entrada no Pronto Socorro do Hospital São Francisco e foi examinada pelo médico plantonista no dia 22 de janeiro de 2021. Por outro lado, o relatório médico acostados aos autos (ID 106234111, processo de origem) está datado de 18/10/2021, o qual solicita internação para Cesariana em caráter urgente. Assim, diante da inconsistência das informações, intime-se a parte Agravada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste esclarecimentos acerca dos fatos e das condições em que fora internada, bem como se manifeste acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido pela parte Agravada. Na oportunidade, para cumprimento de tal mister, lhe é facultado juntar documentos que comprovem a urgência da internação, eventual apresentação de comorbidades, exames laboratoriais, intercorrências durante o parto e com o recém-nascido, bem como prontuário hospitalar e as condições da alta médica. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2021 11:25:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador